Tribunal: STF
Processo: RHC 72181
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA:    RECURSO    ORDINÁRIO    EM    "HABEAS   CORPUS".
INTEMPESTIVIDADE:  INTERPOSIÇÃO, NO PRAZO LEGAL, MEDIANTE TRANSMISSAO
POR FAX: ORIGINAL INTEMPESTIVO.
          "HABEAS CORPUS" DE OFICIO.
          Não  se conhece do  recurso de  "habeas corpus" que, embora
interposto  mediante transmissão por fax no prazo legal, o respectivo
original veio a ser protocolizado intempestivamente.
          Se  os pacientes,  sobre os  quais pesam graves imputações,
estao  sob custodia  por tempo excedente  ao que  normalmente e de se
esperar  para a tramitação do processo, mas se o feito ja se encontra
em  condições de julgamento, com data designada, não e de se conceder
"habeas corpus" de oficio.
          Recurso em "Habeas Corpus" não conhecido.